Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-85.2022.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-85.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE GOMES DE SOUZA RAMOS RODRIGUES - CPF: 052.597.801-16 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 750.631.901-20 (ADVOGADO), CATARINO BISPO DA COSTA - CPF: 709.537.408-20 (APELANTE), ZILAR SANTOS DA COSTA - CPF: 015.088.358-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ZILAR SANTOS DA COSTA - CPF: 015.088.358-70 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CATARINO BISPO DA COSTA - CPF: 709.537.408-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO ESTADO DE FILHA. MULTIPARENTALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem, reconhecendo o vínculo paterno-filial socioafetivo entre a autora e o falecido, com determinação de averbação no registro civil, sem prejuízo da paternidade biológica.

2.

A recorrente sustentou a inexistência de vínculo socioafetivo, alegando que a relação mantida entre a autora e o falecido era apenas de convivência familiar entre tio e sobrinha, sem demonstração da posse do estado de filha. Defendeu, ainda, a insuficiência das provas testemunhais e documentais produzidas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem entre a autora e o falecido, especialmente quanto à demonstração da posse do estado de filha e à possibilidade de coexistência entre vínculo biológico e socioafetivo.

III. Razões de decidir

4.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido, bem como o efetivo exercício da função paterna, caracterizando a posse do estado de filha. A prova testemunhal confirmou que a autora foi criada pelo casal desde os sete meses de idade, sendo tratada e reconhecida socialmente como filha.

5.

A declaração firmada pelo falecido e pela recorrente perante a Promotoria de Justiça no ano de 2001 corroborou a narrativa autoral, ao consignar que a autora vivia sob os cuidados do casal desde a primeira infância, recebendo assistência material, educacional e afetiva.

6.

A existência de vínculo biológico não impede o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, sendo admissível a multiparentalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 622 da repercussão geral.

7.

O ajuizamento da demanda após o falecimento do suposto pai socioafetivo não afasta o reconhecimento da filiação, desde que presentes provas robustas da relação socioafetiva construída ao longo da vida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A filiação socioafetiva post mortem pode ser reconhecida quando comprovada a posse do estado de filha mediante convivência pública, contínua, duradoura e exercício efetivo da função parental. 2. A existência de vínculo biológico não impede o reconhecimento concomitante da parentalidade socioafetiva, admitindo-se a multiparentalidade. 3. O ajuizamento da ação após o falecimento do genitor socioafetivo não inviabiliza o reconhecimento da filiação quando amparado por prova testemunhal e documental consistente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.593; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1568744 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1a Turma, j. 30.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000797-48.2022.8.11.0052, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1005826-54.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ZILAR SANTOS DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Araputanga/MT, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, que, nos autos da
Ação Declaratória De Filiação Socioafetiva Post Mortem
, ajuizada por

SIMONE GOMES DE SOUZA RAMOS RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a filiação socioafetiva da autora com o
de cujus
Catarino Bispo da Costa.

Inconformada, a requerida sustenta a ausência de comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem.
Aduz que a convivência havida entre as partes decorreu apenas de solidariedade familiar, já que o pai biológico da autora, irmão da apelante, residia com ela na casa do casal por dificuldades financeiras.

Afirma que não houve demonstração da posse do estado de filha, tampouco provas robustas de que o falecido tratasse a autora publicamente como filha ou tivesse manifestado vontade inequívoca de assumir a condição de pai socioafetivo. Sustenta, ainda, que o pai biológico da autora sempre esteve presente e atuante, descaracterizando eventual necessidade de figura paterna substitutiva.

Argumenta, também, que inexistem provas materiais suficientes da alegada relação paterno-filial, destacando que a autora deixou a residência do casal aos 14 anos e somente buscou o reconhecimento da filiação mais de dez anos após o falecimento de Catarino Bispo da Costa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo e preparado (id. 367164873).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 362308868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Ação Declaratória De Filiação Socioafetiva Post Mortem
, ajuizada por

SIMONE GOMES DE SOUZA RAMOS RODRIGUES
, pleiteando o reconhecimento de filiação socioafetiva com o
de cujus
Catarino Bispo da Costa, representado por
ZILAR SANTOS DA COSTA.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

A pretensão de reconhecimento da paternidade socioafetiva tem previsão no artigo 1.593 do Código Civil, segundo o qual “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.”

Ao falar em “outra origem”, o legislador permitiu que a maternidade seja reconhecida com base em outras fontes que não apenas a relação sanguínea. Logo, permite a parentalidade com fundamento no afeto.

Desse modo, a maternidade socioafetiva é uma forma de parentesco civil.

A parentalidade socioafetiva encontra seu fundamento nos laços de afeto constituídos no cotidiano, pelo relacionamento de carinho, companheirismo e dedicação entre aqueles que se consideram pais e os que são tratados como filhos.

A possibilidade de reconhecimento da parentalidade socioafetiva se encontra pacificada na jurisprudência do STJ.

(...)O ordenamento jurídico permite o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, ou seja, mesmo após a morte do suposto pai socioafetivo.

Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, necessária comprovação da relação afetiva pai/mãe e filho(a), com a configuração da chamada “posse de estado de filho”.

A parte autora sustenta que restou plenamente comprovada a existência de filiação socioafetiva entre si e o falecido Catarino Bispo da Costa, caracterizada pela convivência contínua, pública e duradoura, pelo tratamento recíproco de pai e filha e pelo reconhecimento social dessa condição. Destacou que as provas documentais e testemunhais confirmam que foi criada desde tenra idade pelo de cujus e por sua esposa como filha, fazendo jus ao reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, com todos os efeitos legais, inclusive a averbação no registro civil.

A requerida sustenta a inexistência de filiação socioafetiva entre a autora e o falecido Catarino Bispo da Costa, afirmando que a relação mantida entre eles era de tio e sobrinha de consideração, e não de pai e filha. Argumenta que a autora residiu em sua casa apenas por determinado período, em razão de dificuldades financeiras de seu pai biológico, o qual sempre esteve presente e exerceu as responsabilidades parentais.

Defende que a mera convivência não é suficiente para caracterizar filiação socioafetiva, ressaltando a ausência de provas robustas que demonstrem a posse do estado de filha, tais como tratamento público como filha, reconhecimento social ou vontade inequívoca do falecido em assumir a condição de pai. Destaca que os depoimentos colhidos em juízo corroboram a tese defensiva, indicando que a autora residia com o pai biológico e era tratada como sobrinha.

Ressalta, ainda, a fragilidade da prova testemunhal produzida pela autora, bem como a inexistência de provas materiais (fotos, mensagens ou documentos), além do fato de a demanda ter sido proposta mais de dez anos após o falecimento do suposto pai socioafetivo

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Ana Lúcia da Silva, Antônio Bispo da Costa e Gilberto Teodoro de Camargo.

Segundo a testemunha Ana Lúcia, a autora sempre chamou o Sr. Catarino de pai, e acredita que o falecido considerava Simone como filha, pois a criou desde pequena.

Afirmou, ainda, que a autora chamava a Sra. Zilar de mãe, e a Sra. Zilar chamava a requerente de filha, assim como o falecido. A testemunha declarou o seguinte: “Foi criada como filha desde os 7 meses até o tipo os 14 que ela casou e depois a convivência continuou. Foi criada como filho, doutor.” (sic)

Aliado ao que foi relatado pela testemunha acima, a declaração anexa ao id. 160837067 deixa clara a intenção do falecido e de sua esposa de reconhecer a requerente como filha, oportunidade em que se dirigiram até a Promotoria de Justiça na época para prestar tais declarações.

Vejamos a declaração prestada pelo de cujus e a sua esposa, Sra. Zilar, no ano de 2001:

(...)Observa-se, portanto, que as testemunhas, bem como o documento acima, confirmaram os fatos relatados na inicial, havendo nítida relação afetiva entre as partes, estando as alegações coerentes com o que foi afirmado na peça vestibular.

Saliento, ainda, que tudo o que foi narrado pela autora encontra coerência no que está escrito na declaração, bem como pelo que foi dito pela testemunha Ana Lúcia.

(...)Nesse cenário, deve ser reconhecida a relação paterna-filial socioafetiva, solicitada na inicial, sem prejuízo da paternidade biológica, com a necessária retificação do registro civil.

Por estas razões, a procedência da ação é medida de rigor.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a filiação socioafetiva da autora SIMONE GOMES DE SOUZA RAMOS com o de cujus CATARINO BISPO DA COSTA.

DETERMINO ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente que proceda à inclusão do nome do genitor socioafetivo, no assento do registro de nascimento/casamento da autora, sem prejuízo do registro da paternidade biológica ali constante.

Servirá a presente sentença, assinada digitalmente, acompanhada de cópia da inicial e outros documentos pertinentes, como mandado de averbação para retificação perante o Cartório de Registo Civil competente.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade.” (ID. 362308864)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se restaram devidamente comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
entre a autora Simone Gomes de Souza Ramos e o falecido Catarino Bispo da Costa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida
não merece reparos.

Conforme bem consignado pelo magistrado singular, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, a existência de vínculo socioafetivo consolidado entre a autora e o
de cujus,
marcado por convivência pública, contínua, duradoura e pelo efetivo exercício da função paterna.

A parentalidade socioafetiva encontra amparo no artigo 1.593 do Código Civil, segundo o qual
“o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”,
sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva, inclusive
post mortem
, desde que demonstrada a posse do estado de filho.

No caso concreto, diversamente do sustentado pela apelante, as provas produzidas revelam situação muito além de mero acolhimento familiar ou simples solidariedade entre parentes.

A testemunha Ana Lúcia da Silva foi categórica ao afirmar que a autora sempre chamou Catarino de pai e Zilar de mãe, sendo igualmente tratada por ambos como filha. Relatou, ainda, que Simone foi criada pelo casal desde os sete meses de idade até aproximadamente os quatorze anos, permanecendo o vínculo afetivo mesmo após deixar a residência.

Por outro lado, as declarações prestadas por Antônio Bispo da Costa não possuem a mesma força probatória pretendida pela recorrente, porquanto referido depoente foi ouvido na qualidade de informante, circunstância que naturalmente reduz a imparcialidade de suas afirmações, especialmente diante do vínculo familiar mantido com a apelante.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha Gilberto Teodoro de Camargo mostra-se frágil e insuficiente para afastar o robusto conjunto probatório existente nos autos. Isso porque, em audiência de instrução, referido depoente sequer soube informar aproximadamente qual idade possuía a autora quando passou a residir com o
de cujus,
revelando conhecimento superficial acerca da dinâmica familiar discutida na demanda.

Além disso,
há elemento documental de extrema relevância que enfraquece substancialmente a tese recursal
.

A declaração firmada pelo próprio falecido Catarino Bispo da Costa e pela apelante Zilar Santos da Costa perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Jauru, no ano de 2001, revela contexto diametralmente oposto ao narrado pela defesa.

No referido documento, os declarantes afirmaram expressamente que possuíam a guarda de fato da autora desde os sete meses de idade, esclarecendo que o pai biológico
“pediu para que sua irmã, ora declarante, e seu cunhado cuidassem da menor”.

Mais do que isso, o documento deixa claro que o pai biológico não residia com a autora e o casal, ao consignar expressamente que ele
“reside na Comunidade Salinas II, na Cidade de Pai Pedro/MG”.

Ou seja, a própria declaração assinada pelo falecido e pela apelante
desconstitui integralmente a narrativa defensiva
de que o pai biológico teria permanecido convivendo com a filha na residência do casal.

Ainda no mesmo documento, Catarino e Zilar afirmaram que Simone
“sempre foi cuidada pelos mesmos”,
recebendo apoio material, educacional e todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento.

Não bastasse isso, verifica-se que o casal chegou, inclusive, a pleitear a guarda da autora, justamente para regularizar a situação fática já consolidada desde a primeira infância.

Portanto, a prova documental contemporânea aos fatos possui elevada credibilidade e corrobora integralmente a narrativa autoral, demonstrando inequívoca intenção do falecido e da apelante em assumir os cuidados parentais da autora.

Também não prospera a alegação de que a existência de pai biológico impediria o reconhecimento da filiação socioafetiva.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a paternidade socioafetiva não impede o reconhecimento concomitante da filiação biológica, admitindo-se, portanto, a multiparentalidade, com todos os efeitos jurídicos daí decorrentes. Veja-se:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MULTIPARENTALIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 622 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO CONSOANTE O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a multiparentalidade e manter o vínculo biológico e socioafetivo, decidiu com base na análise minuciosa das provas e estudos psicossociais, notadamente o melhor interesse da criança. 2 . A pretensão de se reverter o juízo de mérito encampado pela decisão da Corte Estadual esbarra na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
3. A aplicação da Tese fixada no julgamento do Tema 622 da Repercussão Geral (“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”) é compatível com o art. 227 da Constituição, pois o STF não impôs a multiparentalidade, mas sim a reconheceu como possível arranjo familiar, cabendo ao juízo de origem, com base nos fatos e provas, decidir pela melhor solução para a criança
. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5 . Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 00000000000001568744 MT - MATO GROSSO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 30/12/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2026 PUBLIC 04-02-2026) (g. n.)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O exame de DNA negativo por si só não é suficiente para desconstituir a paternidade registral quando constatada a existência de vínculo afetivo caracterizada pela posse de estado de filho.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000797-48.2022 .8.11.0052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NO RESULTADO DO TESTE DE PATERNIDADE – EXCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO NO REGISTRO DO MENOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDOS – PAI SOCIOAFETIVO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PAI BIOLÓGICO – TEMA 622 DO STF – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” In casu, verifica-se que em razão do resultado errôneo do teste de paternidade, o menor deixou de receber os seus alimentos devidos pelo período da exclusão da paternidade e do novo resultado.
Consigno que eventual existência de vínculo socioafetivo não obsta o reconhecimento do vínculo biológico, conforme tema 622 do STF.
Portanto, o vínculo socioafetivo não afasta o dever de assistência do pai biológico. (TJ-MT 10058265420188110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (g. n.)

Logo, a mera existência de vínculo biológico não afasta, por si só, a configuração da parentalidade socioafetiva, especialmente quando comprovado que terceiro exerceu, concretamente, as funções inerentes à figura paterna.

Outrossim, o fato de a demanda ter sido ajuizada anos após o falecimento do
de cujus
não possui o condão de descaracterizar a relação socioafetiva construída ao longo da vida, sobretudo diante das provas testemunhais e documentais produzidas.

Nesse contexto, restou suficientemente demonstrada a posse do estado de filha, caracterizada pelo tratamento recíproco de pai e filha, pela convivência pública e duradoura e pelo reconhecimento social do vínculo afetivo existente entre a autora e o falecido Catarino Bispo da Costa.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ZILAR SANTOS DA COSTA.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12%
(doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026